Tribunal: STF
Processo: Rcl 53691
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar proposta por Luiz Gustavo Peres Glowczynski para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Caxias do Sul/RS.



    A defesa técnica narra, em síntese, o seguinte:



    “Trata-se de reclamação em decorrência de desrespeito à súmula vinculante 14 do STF, em ação penal de crimes contra a vida na fase de instrução preliminar, no qual objetivava a defesa obter informações acerca da cadeia de custódia da prova, a partir da obtenção dos lacres previstos do art. 158-D do Código de Processo penal e confrontar as versões policiais contraditórias colhidas na instrução com os demais elementos. 



    Em decisão proferida em 24 de maio de 2022 o magistrado de piso decidiu, - sem o retorno de diligências requeridas pela defesa, mas não cumpridas pelo IGP/RS e pela Brigada Militar - encerrar a instrução criminal sem o fornecimento de informações acerca do rastreio da posse e manuseio da prova em nenhum momento, todas necessárias ao exercício do direito de defesa, inclusive ao esclarecimento acerca da legalidade da prisão em flagrante. 



    Todas as matérias apontadas aqui vêm sendo suscitadas em todas as manifestações e o processo, por tratar-se de questão com réu preso, tramita para manter o reclamante preso, mas não para esclarecer o motivo. 



    Em suma, o reclamante foi preso em dito flagrante fora das hipóteses legais, o que se rebate desde a primeira manifestação nos autos do IP, sem nunca haver uma perda de prazo sequer. 



    Ocorre que a prisão não foi objeto de nenhuma persecução acerca das suas condições pelo r. magistrado, deixando o reclamante à própria sorte, preso por 225 sem ter sido capturado com nenhum instrumento do crime ou marca que leve à conclusão de que participou do fato. 



    Em juízo o reclamante negou veementemente o que lhe foi imputado e o corréu assumiu a autoria do delito, todos os policiais falaram que o reclamante foi colaborativo e não precisou de algemas. 



    Contudo, a defesa do reclamante tem sérias dúvidas acerca da atividade policial que culminou na prisão do réu, e por isso, ele tem direito de acesso a todos os elementos de prova documentados.



    Pois bem, os dados de GPS foram fornecidos parcialmente, de 08 (oito) viaturas requisitadas em um intervalo de 12 (doze) horas, sobreveio a informação de 02 (duas) viaturas e no intervalo de 02 (duas) horas. 



    Outrossim, nenhuma das viaturas que estava nas diligências da prisão em flagrante – objeto expresso de irresignação defensiva – teve seus dados fornecidos, em que pese documentados em relatórios da Brigada Militar. 



    O mesmo ocorre com os lacres dos objetos apreendidos, que nunca foram apresentados, mesmo havendo diversas manifestações no sentido de garantir a integridade da prova. 



    E no presente caso, fica perfeitamente evidenciado o cabimento diante do claro cercamento de defesa pela e violação ao devido processo legal, conforme passa a dispor, e demonstra-se pela juntada das decisões que demonstram a necessidade de concessão de medida liminar.” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer:



    “a. Seja concedida a medida liminar para determinar o cumprimento imediato das decisões proferidas nos eventos 301, DESPDEC1 e 434, DESPDEC1 do e-Proc e suspender o trâmite processual até o julgamento da liminar;



    b. Por consequência, requer seja determinada a soltura do reclamante na origem pelas ocultações de informações necessárias ao exercício do direito de defesa; 



    c. Seja julgada, ao fim, procedente a presente reclamação para determinar a anulação do processo do ato em diante, haja visto [sic] o prejuízo da defesa no indeferimento imotivado das diligências outrora deferidas e não cumpridas.” (págs. 5-6 do documento eletrônico 1).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, tenho que a reclamação não merece acolhida.



    Pela narrativa exposta na petição inicial é possível constatar que não houve recusa de acesso aos autos por parte do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Caxias do Sul/RS.



    Eis o inteiro teor da decisão reclamada:



    “RH.



    Acolho (Evento 462):



    Exmo. Sr Juiz de Direito Ao cumprimentá-lo cordialmente, em atenção ao Ofício nº 10017467862, Ação Penal de Competência do Júri nº 5034193-32.2021.8.21.0010/RS, encaminho o Relatório do GPS da Viatura BM de Prefixo 11924, do horário compreendido das 01h30min até 03h30min, exportado do sistema ‘BM GPS SAT’, no formato PDF, o qual não permite alteração dos dados. O formato Microsoft Excel, permite a alteração dos dados, diferente do que a defesa apresenta. O relatório do GPS é exportado para o formato PDF e não permite a alteração dos dados. A chave verde representa que a viatura está ligada e a chave vermelha representa que a viatura está desligada. Encaminho-lhe ainda a rota realizada pela viatura no dia e horário compreendido das 01h30min até 03h30min, a referida viatura prestou apoio na ocorrência, sendo despachada em torno das 02h para a ocorrência. Sendo o que tinha para o momento, renovo votos de elevada estima e distinta consideração. Respeitosamente, EMERSON UBIRAJARA DE SOUZA - Ten Cel QOEM Comandante do 12° BPM 



    Acolho (Evento 463):



    Exmo. Sr Juiz de Direito Ao cumprimentá-lo cordialmente, em atenção ao Ofício nº 10017467862, Ação Penal de Competência do Júri nº 5034193-32.2021.8.21.0010/RS, informo-lhe que o formato mais seguro é o relatório exportado para o formato PDF, que não permite nenhuma alteração e é mais fácil o entendimento. O relatório exportado para formato Microsoft Excel, permite a modificação dos dados, motivo pelo qual encaminho o relatório do sistema GPS BM SAT, exportado para o formato Microsof Excel e salvo em PDF, para garantir a integridade das informações. Respeitosamente, EMERSON UBIRAJARA DE SOUZA - Ten Cel QOEM Comandante do 12° BPM 



    Acolho (Evento 547):



    Exmo. Juiz de Direito Ao cumprimentá-lo cordialmente, em atenção ao Ofício nº 10017466468, Ação Penal de Competência do Júri nº 5034193-32.2021.8.21.0010/RS, informo-lhe que não foi encaminhado o relatório do GPS das viaturas solicitadas tendo em vista que apenas a viatura 11494 atendeu a ocorrência e a viatura 11924 que prestou apoio. Sendo o que tinha para o momento, renovo votos de elevada estima e distinta consideração. Respeitosamente, EMERSON UBIRAJARA DE SOUZA - Ten Cel QOEM Comandante do 12° BPM



    Com efeito, os documentos indexados pela Brigada Militar são suficientes para o exame da rota das viaturas, sendo que o formato em que remetidos impede que haja modificações, pelo que é incompreensível a irresignação da Defesa Técnica do réu LUIZ GUSTAVO PERES GLOWCZYNSKI, ao exame em juízo de cognição sumária por este magistrado, na medida em que não aponta especificamente a existência de prejuízo. 



    Quanto à assertiva ‘Ademais, no que tange ao relatório do evento 462, enviado em PDF pela BRIGADA MILITAR, compreendendo o horário da 1h30 às 3h30 da manhã do dia 18/10/2021, entende-se que deve ser juntado a relação de rota do GPS englobando um horário mais amplo, tendo em conta que a ocorrência começou a ser lavrada na DPPA somente às 9h da manhã e sendo cediço que a brigada empreendeu diligências para a sua conclusão.’ não corresponde à realidade da prova do processo, pois que se revela pelo dito pelas testemunhas, ao exame em juízo de cognição sumária por este magistrado, que a lavratura do flagrante teve início de madrugada e que em face da troca do plantão prolongou-se para o período da manhã, sendo que, não obstante, o trabalho da Brigada Militar, no caso, encerrou-se com a entrega dos custodiados na DP. 



    Repito que ‘a prova oral produzida foi exaustiva a respeito da cena do delito, assim como a respeito da apreensão dos capacetes que foram submetidos à perícia.’. Destaco que neste processo não há investigação sobre a conduta da Brigada Militar na ocasião e que nada foi apontado, ao exame em juízo de cognição sumária por este magistrado, de modo que se possa suspeitar de agir ilícito dessa Corporação, em prejuízo dos réus, por ocasião das prisões havidas. 



    Neste contexto, INDEDFIRO os requerimentos contidos no Evento 558. 



    Declaro encerrada a instrução de 1.ª fase. Fica aberto o prazo de memoriais em 05 dias para o MPE e sucessivamente em 05 dias para as Defesas Técnicas de cada um dos réus. 



    Intimem-se. Prossiga-se.” (págs. 1-3 do documento eletrônico 1).



    Conforme se verifica, não há nesse ato nenhum desrespeito à Súmula Vinculante 14, uma vez que a autoridade reclamada limitou-se a indeferir diligências solicitadas pela defesa.



    Com efeito, o juízo reclamado entendeu que “os documentos indexados pela Brigada Militar são suficientes para o exame da rota das viaturas, sendo que o formato em que remetidos impede que haja modificações” (pág. 2 do documento eletrônico 18).



    Concluiu, ainda, não haver cerceamento de defesa, uma vez que o IGP/Departamento de Criminalística asseverou que a numeração dos lacres e embalagens é referida nos laudos periciais emitidos pelas respectivas seções e departamentos e que, no caso concreto, foram realizados onze exames periciais distintos, demandados pela autoridade policial para dois departamentos (Departamento de Perícias do Interior e Departamento de Perícias Laboratoriais), todos devidamente concluídos e entregues.



    Assegurou, por fim, que deferiu a inquirição dos peritos em audiência (págs. 1-2 do documento eletrônico 15).



    Na verdade, nem sequer existe estrita aderência temática entre a manifestação da autoridade reclamada e o enunciado 14 da Súmula Vinculante desta Suprema Corte, invocado pelo reclamante. O verbete paradigma possui a seguinte redação:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    Os atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito ou garantia à autoridade de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, a esses julgamentos invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 56. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O pedido foi negado por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal ou mesmo no art. 988, I a IV, do Código de Processo Civil, seja para preservar a competência desta Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões ou, ainda, a observância obrigatória das súmulas vinculantes. 



    II - Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534-AgR/MA, de relatoria do Ministro Celso de Mello). 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 37.046 AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA VINCULADA AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NOS JULGAMENTOS DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 567.985 E 580.963 - TEMAS 27 E 312 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS QUE SE REPUTAM VIOLADOS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 1.030, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA APRECIAR A ADEQUAÇÃO DO PRECEDENTE POR AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL AO CASO CONCRETO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A aderência estrita entre objeto do ato reclamado e o conteúdo do verbete sumular apontado pelo reclamante como paradigma é requisito essencial para a admissibilidade da reclamação constitucional.



    […] 



    3. In casu, a controvérsia objeto da decisão reclamada cinge-se à discussão acerca da validade da aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária dos depósitos efetuados na conta vinculada ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS do ora reclamante.



    4. Destarte, verifica-se a ausência da estrita aderência entre o ato ora reclamado e os paradigmas tidos por violados, circunstância que conduz à inadmissibilidade do pleito reclamatório.



    5. Demais disso, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que não cabe reclamação contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário cuja questão constitucional debatida nesta Corte Suprema não tenha reconhecido a existência de repercussão geral (art. 1.030, § 2°, do Código de Processo Civil).



    6. Agravo interno desprovido” (Rcl 33.738 AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    Daí porque o pedido formulado não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal, seja para preservar a competência desta Suprema Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes.



    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal, o que se revela estranho a sua destinação constitucional. Com esse entendimento, menciono a Rcl 4.381 AgR/RJ, da relatoria do Ministro Celso de Mello:



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes.



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante.



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (grifei).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator